Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDÔMINO NÃO ASSOCIADO. TEMA 492 DO STF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR A INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. PARTICIPAÇÃO NO RATEIO DAS DESPESAS. OBRIGAÇÃO DEVIDA PARA O PERÍODO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.465/2017. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça o juízo de retratação de acórdão recorrido por divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
2. A Lei 13.465/2017 introduziu o art. 36-A na Lei 6.766/1979, passando a dispor também das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados. Este dispositivo legal prevê a possibilidade de cotização das despesas realizadas na conservação das áreas comuns pelos titulares das unidades individualizadas, de modo a suportar a consecução dos objetivos comuns.
3. Restou comprovado nos autos que o réu adquiriu direitos sobre o imóvel quando já havia sido instituído o condomínio e a previsão da contribuição ora discutida.
4. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento (Tema 492) segundo o qual é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17.
5. De outro lado, a partir da vigência do referido diploma legal (12/07/2017), mostra-se devida a cobrança em questão, já que perfeitamente preenchido o requisito previsto no item "i" da repercussão geral, ou seja, ainda que tacitamente, a parte requerida, ora apelante, anuiu com o rateio instituído pela associação que administra o loteamento ou "condomínio irregular".
6. Isso porque, a condômina/ré adquiriu direitos sobre o imóvel posteriormente à instituição do condomínio e à previsão de contribuição com as despesas condominiais discutidas nestes autos.
7. Nas hipóteses de condomínio irregular, a anuência ao rateio das despesas para manutenção do condomínio é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção e busca de regularização dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis.
8. Juízo de retratação exercido para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação para limitar a condenação da Apelante às despesas vencidas a partir da vigência de Lei 13.465/17. Mantidos os demais termos da sentença e do 1o julgamento de apelação.